Tribunal: TJDFT
Processo: 0728939-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728939-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WALACE PATRIC SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Conquanto a parte agravante noticie nos presentes autos, por meio da petição de ID 32158168, a reconsideração do Juízo a quo acerca dos cálculos a serem elaborados nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor do agravado, observa-se que o agravo de instrumento (ID 28862965) não avançou na barreira do conhecimento (ID 29247675), por reputar este Relator que o pronunciamento judicial recorrido não possui nenhuma carga decisória, tratando-se apenas de despacho de mero expediente, o qual não desafia agravo de instrumento, à inteligência dos comandos emanados dos artigos 203, § 3o, 1.001, e 1.015, todos do Código de Processo Civil - CPC. A parte recorrente então interpôs agravo interno (ID 29991053), impugnando a decisão monocrática de não conhecimento do recurso anterior (agravo de instrumento). E é justamente este agravo interno que se encontra em pauta para julgamento pelo Colegiado, cujo mérito orbita em torno de questões processuais (admissibilidade do agravo de instrumento não conhecido em sede de decisão unipessoal deste Relator). Nesse horizonte, entendo que, apesar de o Juízo de origem ter reconsiderado o pronunciamento objeto do agravo de instrumento, o recurso que está em pauta para julgamento na 01a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (26/01 a 02/02) é o agravo interno, cujo mérito é diverso do objeto do agravo de instrumento, não sendo, portanto, alcançado pela noticiada reconsideração na origem. Diante disso, MANTENHAM-SE OS AUTOS EM PAUTA PARA O DEVIDO JULGAMENTO PELO COLÉGIO REVISOR, CONFORME CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE ID 31187537. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator